Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que a parte agravante requer o pagamento do plano de saúde, haja visto esse ponto já ter sido deferido pelo juízo de primeiro grau, não havendo, portanto, o interesse de recorrer sobre tal matéria. 1.1. Sobre a pretensão de divisão dos gastos extraordinários da agravante, não foi ela ventilada no juízo de origem e sua apreciação apenas nesta instância recursal acarreta indevida inovação recursal com violação direta à competência do juízo a quo e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
3. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de majoração dos alimentos fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante e necessidade da alimentada, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.